Tribunal: TJPA
Processo: 0003438-25.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003438-25.2006.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Absolvição pelo tribunal do júri. Pretensão de nulidade da decisão por contrariedade às provas. Improcedência. Pedido de desaforamento. Não conhecimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, com base na decisão do Conselho de Sentença que absolveu Isaias Batista de Oliveira da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). O parquet pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade às provas dos autos, com novo julgamento, além de requerer o desaforamento do feito para a comarca de Marabá. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão absolutória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação; e (ii) estabelecer se é cabível o desaforamento do julgamento, nos moldes requeridos pelo Ministério Público.

III. R
azões de decidir

3.

O pedido de desaforamento não merece ser conhecido, por ser manifestamente incabível na via da apelação, conforme disciplinam os arts. 427 e 428 do CPP, e, ainda, por ser prematuro, visto que não houve anulação prévia do julgamento.

4.

A anulação do veredito do júri por suposta contrariedade às provas somente se justifica quando a decisão se revela completamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A tese de legítima defesa, sustentada em plenário e acolhida pelo Conselho de Sentença, encontra amparo em elementos probatórios constantes nos autos, inclusive nos depoimentos do próprio réu e de testemunhas ouvidas, o que afasta a nulidade reclamada.

6.

A soberania dos veredictos, garantida pela Constituição, veda ao Tribunal de Justiça substituir a convicção do júri popular por sua própria valoração, quando houver base probatória razoável para a decisão.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CPP, arts. 593, III, "d", 427, §4º e 428.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 19.03.2019, DJe 02.04.2019; STJ, HC nº 674.920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação Penal interposto pelo Ministério Público do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que, após decisão do Conselho de Sentença,
absolveu
o recorrido ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA da prática do delito tipificado no art. 121, §2º, IV, do CPB.

Em suas
razões
(IDs 23313189, págs. 16 a 24 e 23313190), o
parquet
pleiteia a nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, pois, no seu entender, está totalmente divorciada da prova dos autos, devendo o recorrido ser submetido a novo júri. Pede, ainda, o desaforamento do Julgamento para a comarca de Marabá.

Em
Contrarrazões
(ID 23313260), a defesa manifestou-se pelo
improvimento
do Recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial conhecimento do recurso
, apenas em relação ao seu mérito e, nesta parte, que seja
provido
, para que a decisão do Juri Popular seja anulada e o recorrido submetido à novo julgamento (ID 24394254).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia ID 23313172:

“(...) que, em 21 de janeiro de 2002, por volta das 17 horas, em via pública, na rua C 2, às proximidades da Avenida Mato Grosso, setor Capuava, em Redenção, o ora denunciado ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA, utilizando um pedaço de madeira, assemelhando-se a um caibro com cerca de 1,50 m de cumprimento, desferiu um violento golpe contra a cabeça da vítima DANIEL DE OLIVEIRA JORGINO, adolescente 14 de anos de idade, acarretando-lhe irremediavelmente a morte.

A gênese do evento criminoso se deu no dia anterior, em vista do acusado Isaias Batista de Oliveira se desagradar com a amizade da vítima com as primas do acusado, tendo o acusado agredido fisicamente o adolescente Daniel de Oliveira Jorgino, ensejando o encaminhamento pela Polícia Militar à cadeia pública.

No dia do crime, o acusado Isaias Batista de Oliveira foi liberado após o registro do TCO e, de imediato, foi em busca da vítima Daniel de Oliveira Jorgino para consumar sua ação hedionda.

Assim, o acusado Isaias Batista de Oliveira deixou o substancial pedaço de pau no encosto de uma cerca, postando-se as proximidades da casa da vítima Daniel de Oliveira Jorgino, onde passou a fazer provocações através de xingamentos e arremessos de pedras contra a mãe da vítima Francisca de Oliveira Jorgino.

A vítima Daniel de Oliveira Jorgino saiu para frente de sua casa, e em defesa da própria mãe contra as pedradas, foi ao encontro de seu ardiloso algoz. Quando o adolescente se aproximou, o acusado Isaias Batista de Oliveira armou-se rapidamente do pedaço de madeira e agiu de modo letal na região superior lateral esquerdo da cabeça da vítima, que agonizante pediu socorro à sua mãe (...).”

Em
10/08/2007
, foi proferida decisão de
pronúncia
, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (ID 23313177, págs. 10 e ss.).

O réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, onde pedia sua impronúncia (fls. 153/161, ID 23313178).

O recurso foi julgado improvido (fls. 185/192, Id. 23313179).

O réu interpôs novo Recurso em Sentido Estrito, alegando nulidades processuais (fls. 269/274, Id. 23313184).

O recurso não foi conhecido (fls. 314/319, Id. 23313185).

Assim, o recorrido foi
submetido à julgamento pela Corte Popular em 20/06/2016
, quando foi
absolvido
.

Ata
do Tribunal do Júri, com votação de quesitos, às fls. 408/411, do ID 23313190.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 – DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO:

Como bem observado pelo
custos legis
, o pedido de desaforamento não deve ser conhecido, por impropriedade da via, visto que, como é cediço, a legislação processual penal regulamentou seu processamento nos arts. 427 e 428, do CPP.

Ademais, o pedido é manifestamente incabível.

Isso porque, nos termos do art. 427, §4º, parte final, do CPP, o pedido teria que ser formulado após a
anulação
do julgamento, o que não ocorreu, pois ainda será analisada a hipótese no presente recurso.

Portanto, não conheço o pleito nesta parte.

2 – DO PLEITO DE NULIDADE POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Em suma, o
dominus litis
requer a anulação do julgamento e a submissão do recorrido a novo júri, visto que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.

Como é cediço, nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por qualquer prova produzida ao longo da instrução.

No caso em tela, autoria e materialidade delitiva são incontestes e não são discutidas no apelo.

Com efeito, tem-se que os Jurados reconheceram a ocorrência do delito e o recorrido como seu autor, no entanto, decidiram por sua absolvição, acolhendo a tese defensiva de legítima defesa sustentada em plenário, que, ao contrário do que afirma a acusação, encontra campo nas provas produzidas nos autos.

O recorrido ISAIAS BATISTA declarou em plenário (conforme mídias nos IDs 23313219 e ss.):

“(...) Esse rapaz estava morando a 6 meses na cidade, a mãe dele era de Suriname (...) minha avó morava perto da casa deles. (...) Ele tinha amizade com um sobrinho meu, nesse dia ele foi até a minha casa, para chamar o meu sobrinho para jogar vídeo game, e a minha irmã falou que meu sobrinho estava dormindo, aí ele foi embora, ele e um outro rapaz. Após 25 minutos ele retornou a minha casa, só que não procurou mais pelo eu sobrinho, ele já foi direto para uma casa velha, que era no mesmo terreno, e as minhas sobrinhas com as amigas delas estavam lá brincando de boneca, e a porta não tinha fechadura e ele brecava as meninas, voltava e falava no ouvido do amigo dele que ficou sentado na calçada. Eu só tinha visto duas cabeças passando, eu não sabia que era ele, aí eu levantei e vi ele pela janela brechando as meninas. (...) Depois eu saí e falei para ele que eu não queria que ele fizesse isso na minha casa. Que ele era mais alto e forte que o depoente. Que ele pegou no seu pescoço e lhe abaixou, nisso eu peguei nos pés dele e ele caiu, e eu soltei ele. Ele já tava com uma faixa amarrada no braço dele. Ele disse que ele ia na casa dele pegar um revólver para lhe matar. (...) Ele foi no PM box e disse que eu tinha espancado ele. (...) O policial invadiu a minha casa, procurando arma e me levaram para delegacia. (...) Quando eu saí, passei na casa da minha avó para falar que eu não tinha ficado preso. Quando cheguei lá, a mãe do rapaz já estava no portão e parece que ela já tinha colocado o pau. Quando eu passei na rua, ela começou a falar e eu disse que eu não ia mais brigar, que ia resolver na justiça. (...) Aí ela já pegou um pau e partiu para cima de mim e eu continuei andando, e ela veio atrás de mim, só que ela era bem forte, ela não ia conseguir me alcançar se eu quisesse correr. (...) Então ele puxou um galho e veio atrás de mim, como ele é mais alto ele se aproximou de mim. Eu corri, mas ele me alcançou e na esquina tinha uma cerca caída e eu puxei a ripa da cerca. (...) Eu virei pra trás, ele vinha com o pau armado e eu virei com o pau armado, e quando ele chegou próximo de mim eu virei pra trás e desci o pau, mas não escolhi lugar e nunca imaginava que pudesse trazer o óbito dele. Não lembro onde foi a paulada. Depois me falaram que foi na fonte. Que na hora não vi, não escolhi lugar. Que só dei, virei pra trás, larguei o pau lá na hora e fui correndo embora, e ele não caiu (...) Que o pessoal falou que ele ainda voltou pra casa dele andando, que a mãe dele botou gelo na cabeça dele. Que isso foi aproximadamente 6h da tarde. Quando foi 8h ele se queixou de dor, aí foi pro hospital. (...)”

A testemunha da defesa, MARIA JANDIRA RODRIGUES VIANA, vizinha do réu, em plenário narrou:

“(...) Que o Isaias tinha um comportamento bom. Eu ouvi que estavam discutindo na porta de casa, do lado e eu fui lá fora para ver quem era, chegando lá era ele e eu mandei ele ir embora e ele foi embora, ele estava discutindo com a vítima e mãe da vítima. Aí a mãe do rapaz estava com um pedaço de pau na mão. Eles foram correndo um atrás do outro, o Isaias na frente e o garoto atrás e lá aconteceu o episódio, eu não vi. O adolescente foi ferido, depois a mãe dele levou ele para o hospital, ele ainda estava vivo quando foi levado para o hospital, depois eu soube que ele morreu. (...)”

A testemunha da defesa CLAUDIA APARECIDA VIANA FERREIRA, narrou em plenário:

“(...) Eu conhecia o Isaias e parecia uma pessoa normal. Eu não vi, eu soube do caso por informações, eu soube que o rapaz que faleceu estava curiando as sombrinhas do Isaias e houve briga entre eles e depois o Isaias foi para frente da casa da Dona Maria e eles ficaram estigando o Isaias e a dona Maria falou para ele sair e ele foi embora, o jovem correu atrás do Isaias e o Isaias para se defender pegou uma ripa de madeira e aconteceu o fato. O Isaias mora na roça, mas sempre vem na cidade. O Isaias devia ter uns 25 anos, por aí (...)”

O Laudo Cadavérico (fls. 23/24, Id. 23313172), concluiu que a morte da vítima foi causada por Traumatismo Encefálico, produzido por instrumento contundente (paulada), atingida no crânio.

Assim, o soberano conselho de sentença, por maioria, optou por acolher a versão da defesa, que defendeu em plenário a tese de absolvição por legítima defesa, na medida em que a vítima correu atrás do recorrido, armada com um pedaço de pau, o qual, na fuga, também se armou com um pedaço de pau e desferiu um único golpe que, porém, foi fatal.

Como se vê, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há razão para a anulação da decisão do conselho de sentença, em estrita observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados.

Deveras, é vedado ao Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação, apreciar valorativamente a decisão dos jurados, salvo na hipótese de ser absolutamente dissociada do arcabouço probatório, o que não é o caso, de modo que, eventual desconstituição do julgado, importaria em indevida usurpação da competência popular para o julgamento da causa.

Nesse sentido, verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...] 6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025